Tribunal: TJPA
Processo: 0800537-97.2023.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800537-97.2023.8.14.0031

APELANTE: MARINALDO DA SILVA PAIXAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. AGRESSÃO RECÍPROCA NÃO DEMONSTRADA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do CP, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto. A defesa sustenta: (i) nulidade da sentença por erro na valoração da prova; (ii) absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, (iii) extinção da punibilidade por excesso de prisão cautelar. O Ministério Público requer o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opina pela manutenção da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se a prisão cautelar superou a pena aplicada, autorizando a extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por erro na valoração da prova se confunde com o próprio mérito recursal, não configurando vício processual autônomo.

4. No caso, a autoria e materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas. A narrativa da vítima é compatível com o conteúdo do laudo pericial e encontra reforço no testemunho presencial do oficial de justiça, que relatou tê-la encontrado com o rosto ensanguentado instantes após o fato. A versão defensiva de agressão recíproca ou de lesões acidentais se mostrou isolada e não foi confirmada por qualquer outro elemento probatório

5. A “palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de convicção, possui relevante valor probatório, especialmente nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar” (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/8/2023).

6. A existência de erro material na r. sentença, que consignou equivocadamente "1 mês" em vez de "1 ano", não compromete a validade da condenação, pois a pena foi fixada com base no mínimo legal do tipo previsto no artigo 129, §13 do CP (redação anterior à Lei nº 14.994/2024), e o cálculo da detração realizada confirma o
quantum
efetivamente aplicado. Desse modo, verifica-se que período de prisão preventiva foi corretamente abatido da pena imposta, não havendo excesso de prazo a justificar extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal improvida.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/8/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Marinaldo da Silva Paixão, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, §13, do Código Penal (ID 27774683), interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por suposto erro na valoração da prova. No mérito, requer a absolvição, afirmando que a condenação teria se baseado em depoimentos contraditórios da vítima e em alegada agressão recíproca, sem suporte técnico ou testemunhal idôneo. Subsidiariamente, pleiteia a extinção da punibilidade ao argumento de excesso de prisão cautelar (ID 27774695).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (ID 27774700).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se igualmente pelo improvimento do apelo (ID 28942750).

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito à julgamento presencial.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, a defesa alega genericamente a nulidade da r. sentença por suposto erro na valoração da prova, afirmando que a condenação teria se baseado apenas em relatos contraditórios da vítima, desacompanhados de comprovação pericial e sem confirmação por testemunhas presenciais.

Contudo, entendo que a questão aventada, além de descolada da realidade dos autos, é de mérito, se confundindo com a própria análise da suficiência probatória, de modo que a apreciarei conjuntamente com os demais pedidos relacionados à absolvição e à pretendida extinção da punibilidade por excesso de preventiva.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifico a presença de exame de corpo de delito, que atesta hematomas na face da vítima (páginas 10 do ID 27773461). Vale registrar que o referido documento, produzido na fase inquisitorial, possui natureza de prova irrepetível e se encontra expressamente excepcionado pela regra do artigo 155 do CPP.

A vítima C. B. R. P., ouvida em juízo, apresentou relato coerente quanto ao núcleo essencial do ocorrido: após discussão, o apelante a segurou com força pela região do rosto, ocasionando, com as próprias unhas, as lesões constatadas no exame pericial (ID 27774680 / 27774681). Confira-se a síntese do depoimento constante na r. sentença (ID 27774683):

(...) narrou que conviveu por cerca de 17 (dezessete) anos com o réu e do fruto deste relacionamento advieram o nascimento de 02 (dois) filhos. Disse que a vida conjugal se tornou insustentável em razão dos episódios de conflitos ocorridos entre ambos. Confirmou que havia solicitado medida protetiva de afastamento em face do réu, de vez que ele não aceitava tanto o término do relacionamento bem como em sair da residência que coabitavam. Embora tenha afirmado no dia em que se deram os fatos que o acusado não lhe proferira xingamentos bem como palavras de baixo calão, este afirmou que a vítima lhe traíra e que não cuidava bem dos filhos, de modo que tiveram um desentendimento e o réu segurou forçadamente a vítima, quando a mão dele pegou na região do seu rosto e as suas unhas lhe ocasionaram lesões a sua integridade corporal. Ao fim, a vítima narrou que contraiu traumas decorrentes da situação de violência doméstica e requereu que lhe fosse(m) mantida(s) a(s) protetiva(s) de urgência em seu favor.

A narrativa da ofendida encontra respaldo não apenas no exame de corpo de delito, mas também no depoimento do Oficial de Justiça Norberto Bernardino da Silva, que relatou tê-la encontrado poucos minutos após o fato, “chorando”, com o “rosto ensanguentado” e visivelmente lesionada, quadro que presenciou de forma direta e imediata (ID 27774680).

Nesse contexto, constata-se que a versão apresentada pelo réu em interrogatório (ID 27774678) sugerindo agressões recíprocas e afirmando que teria apenas segurado a vítima, de modo que as lesões teriam ocorrido de forma “acidental” se mostra isolada e desconectada da dinâmica fática revelada nos autos.

Ora, ainda que a vítima tenha feito referência a embate corporal com réu, em seu depoimento, esta não descreve golpes concretos por ela desferidos, nem indica qualquer lesão que ele tenha sofrido (ID 27774681). Em contraste, observa-se que as marcas deixadas no rosto da ofendida revelam evidente desproporcionalidade na dinâmica do evento e demonstram que foi a conduta do apelante que produziu o resultado lesivo.

Ressalto, ademais, que o Oficial de Justiça foi categórico ao afirmar que a vítima não lhe relatou agressões recíprocas. Mais que isso: narrou que a filha menor, de apenas cinco anos, declarou espontaneamente que “o papai bateu na mamãe” (ID 27774680).

Assim, a pretensão absolutória não prospera, pois não há dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime de lesão corporal imputado ao réu, valendo lembrar
a “palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de convicção, possui relevante valor probatório, especialmente nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar” (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/8/2023).

No que concerne ao argumento de que o apelante teria permanecido preso preventivamente por tempo superior à pena aplicada, igualmente não assiste razão à defesa.

Ora, a r. sentença, ao fixar a reprimenda no mínimo legal do tipo previsto no artigo 129, §13, do CP (redação anterior à Lei nº 14.994/2024), adotou claramente a pena de 1 ano de reclusão, havendo apenas um erro material ao constar “1 mês”.

Isso é evidenciado, inclusive pelo próprio cálculo da detração, que reconhece 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias já cumpridos e 9 (nove) meses e 7 (sete) dias remanescentes, o demonstra, de forma inequívoca, qual foi o
quantum
efetivamente estabelecido ao réu. Trata-se, portanto, de erro de digitação que não tem o condão de alterar o conteúdo decisório, devendo ser desconsiderado.

Nesse diapasão, verifica-se que o período de prisão cautelar foi integralmente considerado pelo d. juízo a
quo
e não supera a reprimenda imposta, o que afasta qualquer alegação de excesso ou de extinção da punibilidade.

Portanto, ausentes nulidades, inexistente excesso de prisão e plenamente comprovados a autoria e o resultado lesivo, não há espaço para reforma da r. sentença condenatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/11/2025